Tribunal: TJPA
Processo: 0800929-58.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800929-58.2024.8.14.0045

APELANTE: TAIZE PEREIRA MAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0800929-58.2024.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: TAIZE PEREIRA MAIA (DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. APELAÇÃO. LATROCÍNIO CONSUMADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA AFASTADO. DECOTE DE VETORIAL E REDUÇÃO DA PENA-BASE REJEITADOS. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. O recurso. Insurgência defensiva por meio da interposição de Apelação contra a sentença que condenou a apelante à pena de 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio consumado.

2. Fato relevante. A apelante, atuando em unidade de desígnios com o corréu, atraiu a vítima (seu cliente em programas sexuais) para subtrair seu veículo. A vítima foi brutalmente assassinada dentro do carro mediante um golpe de faca no pescoço (esgorjamento), e a apelante empreendeu fuga com o comparsa e o bem subtraído.

II. Questão em discussão:

3. As questões em discussão são: (i) a viabilidade de desclassificação para furto de uso ou roubo majorado sob a tese de cooperação dolosamente distinta; (ii) a exclusão da valoração negativa da vetorial da culpabilidade; (iii) a redução do patamar de exasperação da pena-base; e (iv) o reconhecimento da atenuante da confissão para que seja aplicada na fração de 1/6.

III. Razões de decidir:

4. Nos termos da teoria monista adotada pelo Código Penal (art. 29,
caput
), havendo convergência de vontades para o roubo, a violência exercida pelo executor comunica-se ao coautor. A apelante assumiu o risco do resultado morte (dolo eventual) ao participar ativamente da ação e fugir com o autor do golpe e o veículo, caracterizando coautoria plena no latrocínio.

5. O juízo sentenciante agiu com acerto ao negativar a culpabilidade com base na elevada reprovabilidade da conduta. A crueldade do
modus operandi
(esgorjamento) e a extrema quebra de confiança e premeditação evidenciam um juízo de censurabilidade superior ao inerente ao tipo penal.

6. A elevação da pena-base acima do critério matemático de 1/8 encontra-se exaustivamente motivada pela extrema gravidade concreta das três vetoriais negativadas (culpabilidade, motivos torpes e circunstâncias de dissimulação), respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. Assiste razão à defesa quanto à segunda fase. A jurisprudência pátria estabelece que a confissão, ainda que parcial, atrai a incidência da atenuante quando embasa a condenação (Súmula 545/STJ). Na ausência de parâmetros legais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a fração ideal de redução é de 1/6 (um sexto), não sendo a confissão qualificada/parcial motivo idôneo para aplicar índice inferior.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso conhecido e
PARCIALMENTE PROVIDO
, tão somente para redimensionar a fração da atenuante da confissão espontânea para o patamar de 1/6, reduzindo a pena definitiva para 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicial FECHADO.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
art. 157, §3º, inc. II, do CP; art. 29,
caput
e §2º, do CP; art. 65, inc. III, alínea "d", do Código Penal.

Jurisprudência relevante:
Súmula 545 do STJ; STJ, AgRg no HC n. 905.712/AL; STJ - AREsp: 2469240; STJ - AgRg no HC: 819111 SE 2023/0138385-2.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de .................. de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Penal interposta por
Taize Pereira Maia
em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/Pa que a condenou à pena de 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de
reclusão
em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, pelo crime de roubo qualificado pelo resultado morte, previsto no art. 157, §3º, parte final do Código Penal.

Distribuição do Inquérito Policial / Petição Inicial: 16.02.2024 (ID 23069732).

Oferecimento da Denúncia: 22.03.2024 (ID 23069749).

Decisão de recebimento da Denúncia: 25.03.2024 (ID 23069750).

Apresentação de Resposta à Acusação (contestação) pela Defensoria Pública: 09.04.2024 (ID 23069766).

Juntada do Relatório de Estudo Circunstanciado / Psicossocial (ID 23069786) e demais informações complementares sobre a ré: 24.04.2024
(ID 23069838/23069839).

Data de realização da Audiência de Instrução e Julgamento telepresencial com oitiva de testemunhas e interrogatório da ré:

21.05.2024 (Mídias/Termos sob IDs 116178702 e 121877304).

Apresentação de alegações finais (memoriais) pelo Ministério Público: 20.08.2024 (ID 23069840).

Apresentação de alegações finais pela defesa: 12.09.2024 (ID 23069842).

Prolação da sentença condenatória: 02.10.2024 (ID 23069843).

Interposição de Recurso de Apelação: 08.10.2024 (ID 23069850). Em suas razões recursais, a defesa postula a
desclassificação do crime de latrocínio para o crime de furto de uso qualificado pelo abuso de confiança ou subsidiariamente para o delito de roubo majorado pelo concurso de agentes (afastando a qualificadora do emprego de arma branca. Na dosimetria, pretende o decote de circunstância judicial referente à culpabilidade e, consequente redução da pena-base com exasperação da pena em 1/8 (um oitavo) do termo médio para cada circunstância judicial que for mantida negativada. Pleiteia ainda a redução da pena na segunda fase pela atenuante da confissão na fração exata de 1/6 (um sexto) e, por fim, o prequestionamento de todas as matérias arguidas.

Apresentação de Contrarrazões recursais pelo improvimento do recurso: 04.11.2024 (ID 23069858).

Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial do apelo para aplicar a fração da atenuante da confissão em seu patamar de um sexto: 18.12.2024 (id 24082747).

É o relatório com sugestão de inclusão em pauta de julgamento da sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pela defesa técnica da ré TAIZE PEREIRA MAIA.

No mérito, a defesa se insurge contra a sentença que condenou a apelante à pena de 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio consumado (art. 157, §3º, inc. II, do CP).

Passo à análise individualizada das teses.

Do pleito de desclassificação e do afastamento da tese de cooperação dolosamente distinta (art. 29, §2º, do CP)

A defesa sustenta que a apelante não ajustou previamente com o corréu (Elias) a prática de latrocínio, possuindo o ânimo apenas de subtrair o veículo provisoriamente para comprar drogas (furto de uso), e que desconhecia o fato de o comparsa estar armado com uma faca.

Contudo, a tese de cooperação dolosamente distinta encontra barreira intransponível nas provas robustas carreadas aos autos, inclusive pelo próprio depoimento da acusada, ora recorrente.

Segundo a denúncia:

Consta do incluso inquérito policial, que no dia 06/01/2024, na BR 158, na saída do município de Redenção/PA, sentido para o município de Santana do Araguaia/PA, os acusados ELIAS VIDAL DA SILVA e TAIZE PEREIRA MAIA, agindo em unidade de desígnios, subtraíram da vítima DOMINGOS RIBEIRO NERES, mediante violência empregada com o uso de instrumento pérfuro contundente (faca) o seu veículo Volkswagen, modelo Fox, cor cinza, placa DVD8390. Depreende-se que as lesões provocadas na vítima foram causa essencial para a sua morte, senão vejamos: Segundo apurado, a vítima DOMINGOS RIBEIRO NERES foi localizada morta, na data de 08/01/2024, nas margens da BR158, na saída do município de Redenção/PA, sentido Santana do Araguaia, com um golpe de arma branca em seu pescoço, já em estado intermediário de decomposição, aparentando está no local há mais de um dia. Foi elaborado pela equipe policial o relatório de levantamento de local de crime e diligências preliminares de ID 109082835, fls. 05/11 e ID 109082835, fls. 01/03. Consta que a vítima trabalhava como agricultor e tinha uma chácara localizada após a Vila Cachamorra, sendo que foi visto pela última vez na noite do dia 06/01/24, no “Bar da Terezinha”, ingerindo bebida alcoólica na companhia de um indivíduo não identificado, tendo de lá saído juntos, em seu veículo VW/FOX, cor cinza, placa DVD 8390. Registre-se que a vítima foi encontrada sem documento de identificação, tendo sido realizado laudo de perícia necropapiloscópica (ID 109082836, fls. 10/11 e 109082835, fls. 01/03), o qual identificou a vítima como sendo DOMINGOS RIBEIRO NERES. Destaca-se que o crime foi perpetrado na BR158, local com pouco movimento e sem câmeras de monitoramento que pudessem auxiliar na linha investigatória. Todavia, a identificação da autoria se deu após o acusado ELIAS VIDAL DA SILVA ter sido abordado por ter vários registros criminais pela polícia militar, na data de 07/01/24, no município de Sapucaia, conduzindo o veículo subtraído da vítima, mas naquele momento ainda não havia o registro/identificação da vítima morta, bem como informação acerca da existência do veículo, tendo o acusado ELIAS VIDAL DA SILVA atribuído a propriedade do automóvel a uma namorada sua, ocasião que foi autuado por dirigir veículo automotor sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, conforme IPL nº 00213/2024.100002-3. Além de constar nos autos que, por volta das 02hrs00min, do dia 07/01/24, os acusados repentinamente encerraram a sua conta no Hotel Pioneiro, localizado no setor Alto Paraná, no município de Redenção, onde estavam hospedados e saído as pressas do local, apesar de já terem efetuado o pagamento da diária que seria válida até as 12hrs do dia 07/01/24.

O delito de latrocínio pode ser entendido como sendo a conduta em que o agente subtrai bens da vítima, valendo-se de violência real, da qual resulta morte do ofendido.

Frisa-se que o objetivo primordial é cometer o crime de roubo, e por isso, tal modalidade delitiva localiza-se no Título II do Código Penal: ‘‘Dos Crimes Contra o Patrimônio’’. Assim, por se tratar de crime patrimonial, não é julgado pelo Tribunal do Júri, cuja função constitucional é julgar os crimes dolosos contra a vida (à exceção de delito de latrocínio conexo com crime autônomo de homicídio), o que não é o caso. Acrescenta-se ainda que o evento morte, em tal crime, não precisa ser desejado pelo agente, bastando que seja empregada violência para subtrair e que dela se obtenha tal resultado.

Na hipótese vertente, não restam dúvidas de que a recorrente e o corréu (Elias), pela contundência do ataque, pela violência empregada na ação, assumiram o risco de produzir o resultado morte da vítima, de forma que a prática configura o delito de latrocínio consumado, porquanto presente a intenção de subtrair bens (para comprar drogas conforme relatado pela acusada), aliada ao dolo (eventual) direcionado ao resultado morte da vítima.

Outrossim, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, todos os que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, seguindo a regra do art. 29,
caput
, do Código Penal (STJ - AREsp: 2469240, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 28/01/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. CONCURSO DE PESSOAS. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. UNIDADE DE DESÍGNIOS CONSTATADA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. I. "Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de latrocínio, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2 .415.239/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.) II. In casu, constatou-se a previsibilidade do resultado morte, uma vez que "Anderson acompanhando Alan, resolveram assaltar um taxista, estando o Alan armado, assumindo, com isso, os riscos da ação, inclusive com a previsibilidade do resultado morte, ainda que fulcrado no dolo eventual. E mais, Anderson participou ativamente da tentativa de tirar a vítima do carro, conforme já fartamente demonstrado pelas provas acima colacionadas, e a observou sendo arrastada pelas ruas, presa pelo cinto de segurança, no veículo conduzido por seu comparsa, fatos que torna impossível a desclassificação para o delito de roubo, nos termos do art. 29, § 2º do CP". III. É iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório. IV. "Tendo a Corte de origem concluído que a conduta do agravante foi fundamental para a ocorrência do delito de latrocínio, para se reconhecer a figura da participação de menor importância seria necessário o revolvimento dos fatos e provas dos autos, operação vedada pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça." (AgRg no AREsp n. 2.198.261/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023.) V. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 819111 SE 2023/0138385-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

Assim, em consonância com a teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.

A materialidade e a autoria do latrocínio são incontestes, seja pelos laudos periciais, relatórios, auto de apreensão e etc, seja pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual sob o manto do contraditório. O acervo probatório demonstra que a apelante agiu em clara unidade de desígnios e divisão de tarefas com o executor material do homicídio.

De acordo com seu depoimento, a recorrente TAIZE PEREIRA declarou:

a vítima Domingos era seu cliente de programas sexuais e ele tinha uma dívida, em torno de R$ 3.600 a R$ 4.000,00, mais ou menos com a interroganda; cobrava em torno de R$ 500 até R$ 1.000,00 por programa, porque sempre era para passar mais;

ficava com a vítima há mais ou menos duas semanas o dia todo, por isso chegou a esse valor; sabia que ele tinha o veículo, inclusive ele já queria passar esse veículo para a interroganda; não queria no começo, por medo, até porque não sabe dirigir direito em BR, então falou que não queria; conhece o Elias só de “cachaçada” mesmo, da rodoviária, porque era o lugar que mais frequentava, era a rodoviária de Redenção; eventualmente já saíram juntos;
já saíram juntos: a interroganda, Elias e Domingos, tarde da noite
, mas não se recorda o dia exato; pelo fato de ser usuária, foi para comprar uma droga;
não chegamos a comprar; a gente saiu na rua e foi quando eu encontrei ele, o Seu Domingos, e foi nesse momento que a interroganda e o Elias tiveram a ideia de pegar o carro
,
mas foi só para comprar mesmo, só estava, de curtição
;
não estava armada e não sabia se Elias estava armado; a ideia era pegar o carro para comprar a droga e devolver para o Domingos
;
o Domingos entrou no carro no banco atrás, quem estava dirigindo era o Domingos, aí depois foi o Elias; no começo não tinham planejado nada, era só comprar a droga e voltar
; não planejou ficar com o carro como pagamento do que ele devia, não queria, porque precisava do dinheiro, justamente porque tem seus filhos e para mandar para a sua mãe; não sabe dirigir direito;
a violência ocorreu logo que a gente saiu da rodoviária; estava no banco da frente, o Domingos no banco dirigindo e o Elias atrás, foi dar um abraço e um beijo no rosto do seu Domingos e foi quando ele (Elias) acertou o capacete no seu Domingos; ele só desmaiou e caiu para o lado, aí continuaram; o Elias pegou a direção, ai foram para um lugar e foi para tirar o Seu Domingos do carro; não deu certo, porque vinha uma moto atrás; desceu do carro e já passou para o banco traseiro; ficou nervosa e com medo; aí ele começou a dirigir sem rumo; aí depois ele foi para cima dele; até então não sabia se tinha furado ou não, para mim só tinha sido o capacete; estava presente no momento da facada, mas não tinha visto se ele tinha furado ou não; eu vi o Elias atacando o Domingos
; não fez nada contra o Domingos; não viu o Elias com uma faca; quando ele atacou o Domingos, ficou surpresa e com medo dele fazer o mal; ficou com medo, porque só se conheciam de “cachaçada”; já sabia que ele não era uma pessoa muito boa; o Elias tinha usado drogas antes; saíram com o carro; foram comprar droga e ficaram curtindo; andaram muito no carro; foram para Xinguara e Sapucaia;
aí ele teve a ideia de vender o carro em São Félix do Xingu
; foi lá onde foram preso; estava com o carro quando fomos presos; todo tempo o Elias dirigia o carro; tem notícias que o Elias foi morto em Redenção, com um tiro.

-Sentença (id 23069843)

A apelante deixou claro que, valendo-se da relação prévia com a vítima (que era seu cliente em programas sexuais), serviu como isca para atraí-lo. A vítima foi brutalmente assassinada dentro de seu próprio veículo, mediante esgorjamento (corte profundo na garganta).

O comportamento da apelante após o crime fulmina a tese de que ela foi “surpreendida” pela violência. Conforme atestado nos autos, logo após o corpo ser desovado às margens da BR-158, a apelante e o corréu dirigiram-se ao hotel onde estavam hospedados, realizaram o
check-out
às pressas de madrugada (por volta das 02h00min, poucas horas após o crime), e empreenderam fuga com o veículo subtraído para outro município. Além disso, permaneceram na posse do carro até serem abordados em uma barreira policial na cidade de Sapucaia.

Como visto acima, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, no crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, todos os agentes assumem o risco do resultado mais grave (morte), sendo irrelevante saber quem desferiu o golpe fatal, mormente quando o comparsa permanece junto ao executor prestando auxílio material e moral, e usufrui do produto do crime. O comportamento insensível da apelante, que não prestou socorro e fugiu com o autor do golpe fatal e com o bem subtraído, evidencia a coautoria plena no latrocínio. Assim, rejeito, pois, os pedidos de desclassificação por falta de amparo fático-legal.

Do pleito de decote do vetor judicial culpabilidade

A defesa pede o afastamento da vetorial da culpabilidade argumentando que a apelante não foi a autora do golpe de faca. Todavia, a tese não prospera.

Na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta. O magistrado sentenciante agiu com acerto ao negativar este vetor, baseando-se no
modus operandi
e na crueldade do crime, afinal, a vítima sofreu intenso e desnecessário sofrimento (esgorjamento).

Ademais, a participação da apelante não foi de somenos importância: ela utilizou-se da confiança que a vítima nela depositava para conduzi-la à emboscada fatal. A premeditação e a frieza demonstrada na execução e no pós-crime atraem, sim, um juízo de censurabilidade muito superior ao inerente ao tipo penal, motivo pelo qual entendo escorreita a fundamentação e assim mantenho a negativação.

Do patamar de exasperação da pena-base

A defesa contesta a fração utilizada pelo juízo
a quo
para elevar a pena-base, que foi fixada em 30 anos (máximo legal) em razão de três vetoriais negativas (culpabilidade, motivos e circunstâncias).

Embora a jurisprudência do STJ frequentemente utilize a fração de 1/8 do intervalo sancionatório como norte, este não é um critério aritmético absoluto. O magistrado possui discricionariedade vinculada para aplicar fração diversa, desde que apresente fundamentação idônea, pautada na proporcionalidade e na gravidade concreta dos fatos.

No presente caso, o juízo
a quo
motivou exaustivamente a extrema gravidade das três circunstâncias: a culpabilidade elevada pela crueldade do esgorjamento; os motivos torpes (pagamento de suposta dívida de programa sexual); e as circunstâncias marcadas pela extrema dissimulação e quebra de confiança.

Diante do cenário de elevadíssima repugnância e periculosidade concreta, a exasperação aplicada na origem não ofende a razoabilidade, devendo ser mantida para atender às finalidades de prevenção e reprovação do delito.

Da atenuante da confissão: acolhimento para aplicação da fração de um sexto

Por fim, insurge-se a defesa quanto à fração de redução aplicada na segunda fase da dosimetria. O magistrado reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), pois a apelante admitiu estar no local e ter participado do planejamento inicial (embora alegando intenção de cometer crime menos grave). Contudo, o juiz reduziu a pena em patamar inferior a 1/6 sob o argumento de que a confissão foi parcial/qualificada.

Neste ponto específico, assiste razão à defesa, cujo pleito é corroborado pelo parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada inclusive na Súmula 545, estabelece que a confissão, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, quando utilizada para fundamentar a condenação, impõe o reconhecimento da atenuante. Ademais, o STJ pacificou o entendimento de que, na ausência de parâmetros legais, deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para a redução da pena na segunda fase, não constituindo a “confissão parcial” fundamento idôneo per si para aplicar fração inferior.

Cita-se o entendimento da Corte Cidadã:

"De acordo com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal mesmo nas hipóteses de confissão informal, extrajudicial, parcial ou qualificada. (...) a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a fração de 1/6 (um sexto) é o patamar ideal a ser adotado..."
(STJ, AgRg no HC n. 905.712/AL).

Dessa forma, a pena merece reparo exclusivamente nesta etapa.

Na primeira fase, mantida a pena-base em 30 (trinta) anos de reclusão e 16 dias-multa. Na segunda fase, incide a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP). Aplicando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, reduz-se a reprimenda em 5 (cinco) anos, o que resulta uma pena intermediária fixada em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e pena de multa, na mesma proporção, para 13 (treze) dias-multa. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 13 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime inicial FECHADO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para redimensionar a fração da atenuante da confissão espontânea para o patamar de 1/6 e, assim, reduzindo a pena definitiva da apelante TAIZE PEREIRA MAIA para 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 13 dias-multa, mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026